Tribunal: TJMT
Processo: 1027860-39.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1027860-39.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA, CORRUPÇÃO ATIVA, HABEAS CORPUS - CABIMENTO]

RELATOR:
DES(A).LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

PARTE(S):
[GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MARCOS PAULO ANGELI - CPF: 734.153.329-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORDAN ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES - CPF: 010.999.081-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 651.344.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY CARLOS DE PAULA - CPF: 430.128.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THAWE RODRIGUES DORTA - CPF: 053.997.621-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUARTA CÂMARA CRIMINALdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MANUTENÇÃO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. QUADRO FÁTICO INALTERADO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas cautelares diversas da prisão impostas ao paciente, advogado investigado por supostas negociações ilícitas ocorridas na Delegacia de Polícia Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se persiste a necessidade e adequação das medidas cautelares impostas ao paciente, considerando o arquivamento parcial das investigações e o não oferecimento de denúncia contra ele.

III. Razões de decidir

3. A manutenção das medidas cautelares mostra-se justificada, uma vez que as investigações ainda estão em curso, com
diligências pendentes, como a análise de dados telemáticos e perícia em aparelhos celulares.

4. O arquivamento parcial da investigação e o não oferecimento de denúncia contra o paciente não implicam, necessariamente, na revogação automática das medidas cautelares, especialmente quando persistem investigações em outros procedimentos conexos.

5. As medidas cautelares impostas, notadamente a proibição de contato com outros investigados e de frequentar a Delegacia de Polícia Municipal, mostram-se adequadas e proporcionais à natureza das investigações em curso.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: "A manutenção de medidas cautelares diversas da prisão é legítima quando persistem investigações em curso, ainda que tenha havido arquivamento parcial ou não oferecimento de denúncia, desde que demonstrada a necessidade e adequação das medidas ao caso concreto".

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 282, 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ: (QO na
CauInomCrim
n. 87/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/6/2024,
DJe
de 10/6/2024.). TJMT: (N.U 1006621-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 11/04/2024)” (grifos meus).

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO
em seu próprio favor, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos do 1002764-84.2023.8.11.0023, após receber a denúncia sobre os fatos que eram investigados, mesmo não sendo denunciado o paciente, não teria revogado as medidas cautelares aplicadas durante as investigações policiais, que não mais subsistiriam.

O
habeas corpus
(Id. 243133160) veio acompanhado de documentos (Ids. 243133162, 243133163, 243133164, 243133165, 243133166, 243133167, 243133172 e 243133171).

Posteriormente peticionou, o impetrante, juntando cópia da decisão que recebeu a denúncia Id. 243143164.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 243950693).

Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (Id. 245466656).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. JOSÉ NORBERTO DE MEDEIROS JÚNIOR, opinou pela denegação da ordem (Id. 246954167).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

PARECER (ORAL)

EXM
O
. SR.
ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES

(PRO
CURADOR
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

Senhor Presidente,

houve um pedido de adiamento formulado nesta data, o qual indefiro, a fim de submeter o feito a julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em testilha, verifico que o paciente teve a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão determinada em 15/04/204, nos autos de n. 1000798-52.2024.8.11.0023 (Id 243133163), confira-se:

Em acolhimento ao pleito ministerial, FIXO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES em face dos representados GEFFERSON CAVALCANTI PAIXÃO e THAWE RODRIGUES DORTA:

(a) comparecimento mensal ao Juízo, para justificar suas atividades e atualizar seu endereço;

(b) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 8 (oito) dias sem comunicar o Juízo, enquanto perdurar a instrução processual;

(c) proibição de contato com outros investigados, testemunhas e vítimas;

(d) proibição de frequentar as dependências da Delegacia de Polícia municipal.

Posteriormente, em 18/08/2024, teve pedido de revogação das medidas cautelares indeferidas nos mesmos autos (Id. 243133164), com os seguintes fundamentos do trecho que segue:

Quanto ao pleito de exclusão e/ou substituição das cautelares impostas: “comparecimento mensal ao Juízo, para justificar suas atividades e atualizar seu endereço” e “proibição de frequentar as dependências da Delegacia de Polícia Municipal”, tenho que
deve
ser indeferido.

Além da ausência de fato novo desde a decisão que impôs o cumprimento das medidas cautelares pelo investigado, o fato de ele estar cumprindo satisfatoriamente as medidas cautelares destacadas não necessariamente implicam em sua substituição e/ou exclusão – ao contrário, só evita sua segregação.

Outrossim, a proibição de frequentar as dependências da Delegacia de Polícia Municipal não interfere no contato com seus clientes, vez que podem ser contatados via aplicativo Teams.

Aliás, embora assevere ser defensor do investigado
Thawe
Dorta, verifica-se que este possui patronos diferentes nestes autos, conforme se atesta da simples consulta ao sistema
PJe
. Nessa esteira, INDEFIRO o pedido de revogação das medidas cautelares elaboro pelo investigado Gefferson Cavalcanti Paixão.

Assevera, o paciente, que foi oferecida denúncia pelos fatos discutidos neste
Habeas Corpus
, não sendo o paciente um dos denunciados e houve a determinação de arquivamento quanto aos crimes previstos nos artigos
288 e 321, do Código Penal, conforme trecho da decisão 1002764-84.2023.8.11.0023, prolatada em 23/05/24:

VISTOS.

1. Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e estando ausentes as circunstâncias do artigo 395, do mesmo
codex
, RECEBO A DENÚNCIA contra GEORDAN ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES, MARCOS PAULO ANGELI, SIDNEY CARLOS DE PAULA e ROMILDO QUEIROZ DE SOUZA, qualificados na inicial, eis que presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, o que configura justa causa para o início da Ação Penal.

(...)

7. No mais,
quanto aos delitos dos artigos 288 e 321 do Código Penal, conforme informado pelo parquet em sua cota ministerial, não tendo havido elementos suficientes que indiquem com um grau mínimo de certeza que se trata de associação criminosa e de que há conduta de advocacia administrativa, determino o arquivamento do procedimento investigatório criminal acerca do delito indicados em face
dos indiciados GEORDAN ANTUNES FONTENELLE RODRIGUES, MARCOS PAULO ANGELI e
GEFFERSON CAVALCANTI PAIXÃO
, sem embargo do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal. (grifos meus)

Verifico, entretanto, que a denúncia foi oferecida nos autos de 1002764-84.2023.8.11.0023 em 03/05/2024, sendo que o pedido de revogação das medidas foi feito posteriormente, em 18/08/2024, nos autos de número
1000798-52.2024.8.11.0023, e bem por se tratar de autos distintos foi um dos fundamentos para o indeferimento da liminar.

As informações prestadas pela autoridade apontada coatora são de extrema relevância e esclarecedoras (Id. 245466656), a qual destaco o seguinte trecho:

(...) Contudo, o não oferecimento da denúncia em desfavor do investigado não é motivo de relevo que induza à revogação das medidas cautelares impostas em desfavor do paciente, isto porque o oferecimento da denúncia se deu no dia 15/05/2024,
enquanto que o Relatório Técnico da extração de dados do aparelho celular de Gefferson Paixão e
Thawe
Rodrigues Dorta sequer foi juntado aos autos; isto é, a investigação ainda não terminou – tanto é assim que, nos autos de n.o 1002777-83.2023.8.11.0023, pende manifestação da Autoridade Policial acerca de eventual resposta do
Whatsapp
, o qual foi intimado para conceder informações solicitadas pela Autoridade Policial, em decisão de deferimento do Juízo.

Além disso,
embora o investigado
Thawe
possa, de fato, ter sido contratante dos serviços advocatícios do paciente, tem-se que um dos fatos pelos quais ambos são investigados advém, exclusivamente, de sua relação cliente-patrono, de modo que, embora o elo entre os investigados possa ser profissional, também pode ser criminoso, especialmente diante dos indícios de autoria e materialidade extraídos do Relatório Técnico utilizado pela Autoridade Policial
para representar as medidas cautelares impostas contra o paciente e que podem, eventualmente, ser evidenciados a partir da extração dos dados dos aparelhos celulares do paciente e seu cliente
Thawe
, subsidiando, assim, eventual pedido de aditamento à denúncia.

Outrossim, não é razoável ao paciente trazer que a decisão não especificou qual a Delegacia de Polícia Municipal abrangida pela
medida cautelar diversa, isto porque: a) toda a investigação e todos os fatos investigados foram praticados e/ou possuem relação com a Delegacia de Polícia Municipal de Peixoto de Azevedo/MT; e b) a decisão traz a palavra “Delegacia”, e não “Delegacias”, de modo que, estando no singular, não relaciona “todas as delegacias de polícia municipal do Estado de Mato Grosso “, como argumenta o paciente.
Nessa esteira, as investigações ainda estão em curso, pendentes de apresentação de informações pela Autoridade Policial, tanto nos autos n.o 1002777-83.2023.8.11.0023 (em que o
Whatsapp
foi oficiado), quanto nos autos n.o 1000798-52.2024.8.11.0023 (nos quais a Politec providenciou a extração de dados dos aparelhos celulares do investigado e de seu cliente
Thawe
)
(...).

Desta maneira, apesar de não ter sido oferecida denúncia contra o paciente nos autos 1002764-84.2023.8.11.0023, ainda persistem duas outras investigações policiais nos autos n. 1002777-83.2023.8.11.0023 e n. 1000798-52.2024.8.11.0023 em que ainda estão pendentes a realização de perícia no aparelho celular apreendido (do paciente e de seu cliente) e dados telemáticos de conversas pelo aplicativo
Whatsapp
.

Assim,
não fosse a condição de advogado do paciente, ele também é suspeito, sendo investigado nos autos 002777-83.2023.8.11.0023 e n. 1000798-52.2024.8.11.0023, sendo que as investigações recaem essencialmente sobre negociações ilícitas que ocorriam na Delegacia de Polícia Civil de Peixoto de Azevedo, com suposto envolvimento do delegado e investigadores de polícia daquela unidade policial, bem como o advogado, ora paciente, e seu cliente
Thawe
, de modo que as medidas cautelares de proibição de contato com outros investigados, testemunhas e vítimas e da proibição de frequentar as dependências da Delegacia de Polícia municipal de Peixoto de Azevedo, mostram-se adequadas e necessárias, permanecendo
seus motivos ensejadores, isto é, remanescem o
fumus
commissi
delicti
e
periculum
libertatis

que levaram à aplicação das medidas cautelares.

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique proceder à revogação das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas, sendo que o indeferimento motivado da revogação destas não importa em constrangimento ilegal.

Sobre a possibilidade de prorrogação de medidas cautelas diversas da prisão entende o STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO NO STJ. QUESTÃO DE ORDEM. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DE LAVAGEM DE DINHEIRO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319, II, III E VI, E NO ART. 320, AMBOS DO CPP. ARTS. 282, I, II E 315, §1°, AMBOS DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS EM VIGOR. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1. Cuida-se de petições incidentais apresentadas pela autoridade policial e pelo MPF, nas quais postulam a prorrogação das medidas cautelares previstas no art. 319, II, III e VI, e no art. 320, ambos do CPP.

2. Inquérito instaurado para apurar a possível existência de organização criminosa complexa, caracterizada pela divisão de tarefas e dotada de aparato operacional dividido em núcleos, que teria se instalado no Poder Executivo do Estado do Acre e, de forma orgânica e estruturada, supostamente tem causado graves prejuízos ao erário, locupletamento de servidores públicos e agentes políticos e danos sociais acentuados à população daquela unidade da federação.

3. Consoante delineado pelos órgãos de persecução penal, permanecem hígidos os motivos que respaldaram a prorrogação das medidas cautelares diversas da prisão determinadas pela Corte Especial.

4. Presença do fumus
comissi
delicti, ante os elementos indiciários de prática delitiva colhidos contra os investigados e pessoas jurídicas utilizadas pela suposta organização criminosa com o escopo de, possivelmente, dissimular a eventual origem ilícita dos recursos desviados do erário e viabilizar que o esquema criminoso seja retroalimentado.

5. Indícios que denotam a contemporaneidade das supostas práticas delitivas apuradas.

6. Medidas cautelares prorrogadas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

(QO na
CauInomCrim
n. 87/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/6/2024,
DJe
de 10/6/2024.)

A propósito,
mutatis mutandis
, é o escólio deste e. Sodalício:

“
HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”) - PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR NA ORIGEM - PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS (CPP, ART. 318, V) -
MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS,
INCLUSIVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - PRETENSÃO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA - PREJUÍZOS AOS ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA VIDA DA BENEFICIÁRIA - DESPROPORCIONALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA E
ADEQUADA À FISCALIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR - PROVIDÊNCIA MAIS BENÉFICA À PACIENTE - MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO IMPEDE A ATIVIDADE LABORAL E O EXERCÍCIO DA MATERNIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
– ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA
. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o argumento de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do agente, isoladamente considerado, não justifica a sua retirada (TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000).
No caso, o monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção da paciente, se comparada à prisão processual à qual ela estava submetida
. À luz dos princípios da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes às medidas cautelares de natureza pessoal (CPP, art. 282, § 5o, e 316),
recomenda-se ao Juízo de origem a reavaliação periódica acerca da necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico e da proporcionalidade da sua duração
, em observância ao disposto no art. 10 da Resolução n. 213/2015 do CNJ. (N.U 1006621-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 09/04/
2024
,
Publicado
no DJE 11/04/
2024
)” (grifos meus).

Não obstante as medidas possam cessar com o fim das investigações ou mesmo de ofício pelo próprio magistrado, se constando não
serem mais imprescindíveis, ressalto que as medidas também poderão ser reavaliadas a pedido do paciente nos autos de origem enquanto perdurarem as investigações, bem como que
deve o juízo reavaliá-las a cada 90 (noventa) dias,

por serem medidas limitadoras de direitos individuais ligados à liberdade, em analogia ao disposto no parágrafo único, do art. 316, do Código de Processo Penal.

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de manter as cautelares diversas da prisão aplicadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA
(
1o VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator
.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
(
2o VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,30/10/2024